Tribunal: TJSP
Processo: 2231181-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de que visa ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. pedido de declaração de propriedade de imóvel. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara. Competência da 1a a 10a Câmara da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.16,

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de que visa ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. pedido de declaração de propriedade de imóvel. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara. Competência da 1a a 10a Câmara da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.16, da Resolução no 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231181-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante OG MAERCIO BERNARDI, é agravado OTÁVIO FURTADO
DAMALIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231181-06.2020.8.26.0000 -Voto no 11.812
2
VOTO N° 11.812
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de que visa ao
cumprimento de obrigação de fazer c.c. pedido de
declaração de propriedade de imóvel. Matéria que não é de
competência desta C. 25a Câmara. Competência da 1a a 10a
Câmara da Seção de Direito Privado. Determinação de
remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso
I, alínea I.16, da Resolução no 623/2013 desta Corte.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 16 dos autos principais, a qual deferiu o pedido de tutela
de urgência para manter o autor na posse da área descrita na inicial.
Sustenta o agravante que quando adquiriu o imóvel,
em 23/06/2016, não tinha ciência a respeito da doação realizada a favor
do agravado. Assim, cabe ao recorrido pleitear o ressarcimento do seu
prejuízo nos autos do processo no 1002858-44.2014.8.26.0568 em face
dos sucessores do doador da área. Assim, tendo adquirido a totalidade do
imóvel, é de rigor a revogação da tutela de urgência, a fim de que possa
exercer o direito de propriedade de forma plena.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A competência dos órgãos desta Corte de Justiça é
firmada a partir do pedido, devendo-se considerar como parâmetro
básico, portanto, a análise da petição inicial, nos termos do art. 103 do
RITJSP, “in verbis”:
“Art.
103.
A
competência
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231181-06.2020.8.26.0000 -Voto no 11.812
3
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.”
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante consiste na discussão a reivindicação
da posse e domínio de bem imóvel.
Nos termos do art. 5o, inciso I, alínea I.16, da
Resolução no 623/2013, cuida-se matéria inerente à competência da 1a a
10a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação
reivindicatória Bem imóvel - Causa de pedir fundada no
domínio
Sentença reconhecendo domínio e deferindo
imissão de posse - Matéria afeta a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal compreendidas entre a 1a e a 10a, nos termos do art.
5o, inciso I.16, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do
TJ/SP, e artigos 103 e 104 do RITJSP - Precedentes -
Competência recursal declinada - Recurso não conhecido,
com determinação de encaminhamento para redistribuição.
TJSP; Apelação Cível 1000512-76.2017.8.26.0581; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de
Registro: 25/09/2018.
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231181-06.2020.8.26.0000 -Voto no 11.812
4
RECURSO e determino a remessa do processo a uma das Câmaras da
Subseção I.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora